Tribunal: TJSP
Processo: 2235985-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Veiculação da imagem da autora sem autorização na plataforma administrada pela ré. Determinação genérica de remoção das imagens da autora, sem indicação específica das URL. Inadmissibilidade. Aplicação do disposto no art. 19, par. 1o, da Lei n. 12.965/14. Remoção, no caso, afastada. Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Veiculação da imagem da autora sem autorização na plataforma administrada pela ré. Determinação genérica de remoção das imagens da autora, sem indicação específica das URL. Inadmissibilidade. Aplicação do disposto no art. 19, par. 1o, da Lei n. 12.965/14. Remoção, no caso, afastada. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235985-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, é agravado
JÉSSICA ROBERTA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235985-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2235985-17.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.
Agravada: Jéssica Roberta de Souza
Voto n. 48.387
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Veiculação da imagem da autora sem autorização na
plataforma administrada pela ré. Determinação genérica de
remoção das imagens da autora, sem indicação específica
das URL. Inadmissibilidade. Aplicação do disposto no art.
19, par. 1o, da Lei n. 12.965/14. Remoção, no caso, afastada.
Precedentes desta Câmara e deste Tribunal.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 78 dos autos de origem, proferida pela MMa Juíza de
Direito Viviani Dourado Berton Chaves que, em ação de obrigação de
fazer c.c. indenizatória por danos materiais e morais, deferiu a tutela de
urgência para determinar que a requerida retire as imagens da autora de
seu site ou qualquer rede social, no prazo de 3 dias, sob pena de multa
diária de R$ 200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235985-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta a agravante, consoante as razões de fls. 01/30, que
não possui qualquer responsabilidade por conteúdo inserido por terceiro
em sua plataforma, tampouco obrigação de realizar controle prévio dos
anúncios. Afirma que o conteúdo em questão não foi individualizado,
sendo o pedido impreciso e genérico, apontando ainda a impossibilidade
de remoção da imagem da autora de outras redes sociais. Destaca a
necessidade de indicação da URL para identificação clara e específica
do conteúdo apontado como infringente, permitindo a localização
inequívoca do material, nos termos do art. 19, § 1o, da Lei 12.965/2014.
O recurso foi processado com a concessão de efeito
suspensivo.
É O RELATÓRIO.
2.
O
recurso
comporta
provimento,
respeitado
o
entendimento da Douta Magistrada.
Sustenta a autora que foi publicada fotografia sua sem
autorização na plataforma da ré, requerendo a imediata remoção do
conteúdo, além de danos materiais e morais, sendo deferida a tutela de
urgência pleiteada.
Entretanto, no que toca à ordem de remoção de conteúdo,
há de se ter cautela.
Observa-se, neste aspecto, que não houve, na petição
inicial, a individualização do conteúdo objeto da ação, sendo apenas
reproduzida na peça a imagem de fls. 02 dos autos principais, com
pedido para que “a requerida retire as imagens da requerente do seu
site” (fls. 10 da origem). Do mesmo modo, a r. decisão liminar também
não identificou o objeto sobre o qual deve recair a determinação de
remoção, sendo a ordem manifestamente genérica, o que não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235985-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prevalecer.
Consoante o artigo 19, §1o, do Marco Civil da Internet, “a
ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de
nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado
como infringente, que permita a localização inequívoca do
material”, de modo que deve haver identificação específica do
conteúdo violador da esfera jurídica do ofendido para que se fundamente
o pedido de exclusão, não cabendo impor ao provedor do conteúdo um
dever genérico de censura prévia sobre os conteúdos disponibilizados
em sua plataforma.
Nesse sentido, inclusive antes da edição da Lei n.
12.965/14, compreendia o C. Superior Tribunal de Justiça que “a
fiscalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das
informações postadas na web por cada usuário não é atividade
intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar
defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não exima e
filtra os dados e imagens nele inseridos” (STJ, REsp 1.308.830/RS,
Rel. Nancy Andrighi, j. 19.06.2012).
A
propósito,
já
decidiu
esta
Colenda
Câmara:
“APELAÇÃO Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Morais Parcial Procedência Provedores de serviços de internet
que não têm obrigação de monitorar previamente o conteúdo dos
dados inseridos por seus usuários Responsabilidade que decorre
de eventual omissão na remoção do conteúdo ofensivo, quando
devidamente indicada a URL da página e após determinação
judicial, nos termos do §1o, do artigo 19, do Marco Civil da Internet
Obrigação limitada às postagens indicadas pela autora com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235985-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
respectiva URL Empresas rés que cumpriram integralmente as
decisões judiciais, promovendo a exclusão do conteúdo e o
fornecimento dos dados necessários à identificação dos usuários
Danos morais
Inocorrência
Decisão Mantida. Recurso
Improvido” (Apelação Cível no 0005970-06.2013.8.26.0008, Rel.
Egídio Giacoia, j. 11.01.2016). E também, desta Colenda Corte:
“Agravo de Instrumento em cautelar de exibição de documentos -
Decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a
antecipação de tutela deferida - Agravante que não se opôs à
determinação, no entanto, deve a agravada informar a URL, para
possibilitar o fornecimento dos dados do usuário responsável pela
página denominada “Pé Vermelho Notícias” Indicação imprecisa,
diante da reprodução de página que se limita a informar o endereço
eletrônico do agravante - Imprescindível o fornecimento da URL -
Precedentes do C. STJ Decisão reformada - Recurso provido”
(Agravo de Instrumento no 2078723-77.2015.8.26.0000, Rel. J. B. Paula
de Lima, j. 25. 08.2015).
Por conseguinte, verificada eventual utilização da imagem
da autora sem autorização por meio da plataforma administrada pela
agravante, tocará à ofendida informá-la ao juízo com indicação da
respectiva URL, nos termos da lei a quem caberá analisar a viabilidade
de eventual remoção, notificando à empresa hospedeira, e ensejando,
somente a partir de então, sua responsabilidade.
Do contrário, haveria inadmissível autorização para que a
recorrente realizasse censura prévia de conteúdo, impondo ônus não
previsto na lei e permitindo limitação indevida à liberdade de expressão
constitucionalmente resguardada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235985-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A
propósito,
esta
Câmara,
no
AI
2184560-87.2016.8.26.0000, Relator Carlos Alberto Salles, assentou:
“...Pedido da ré Google de revogação da tutela concedida.
Acolhimento. Impossibilidade de cumprimento da obrigação.
Decisão genérica que obriga a Google a excluir páginas com base no
nome da autora ou no processo indicado por ela. Necessidade de
indicação da página com conteúdo ofensivo, com fornecimento do
endereço de URL (art. 19, caput, parte final, e par. 1o, do Marco
Civil da Internet). Tutela de urgência revogada. Agravo de
instrumento provido” (j. 29.11.2016).
Insubsistente,
ainda,
a
alegação
da
agravada
em
contraminuta no sentido de que a URL foi informada às fls. 02 dos autos
principais, na medida em que foi colacionada na inicial um “print” de
uma tela de anúncio, no qual o endereço eletrônico está incompleto, não
atendendo, portanto, aos requisitos necessários para a remoção do
conteúdo. Corroborando a imprestabilidade do endereço em questão,
verifica-se que a própria recorrida, ao transcrevê-lo em sua
contraminuta, indicou endereço divergente daquele constante de forma
parcial na tela mencionada.
Também não há que se falar, por fim, em obrigação da
agravante de retirar conteúdo disponibilizado em outras redes sociais,
sequer identificadas, observada ainda a ausência de pedido inicial neste
sentido, motivo pelo qual também resta apartada.
3. Diante de todo o exposto, provê-se o agravo a fim de que
a tutela de urgência, voltada à remoção de conteúdo da web pelo
agravante, seja, por ora, indeferida e, via de consequência, seja apartada
a multa diária arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235985-17.2020.8.26.0000 -Voto no
7
DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO.
Donegá Morandini
Relator